Tribunal: STF
Processo: ARE 930846
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA DO CPC/1973. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 318). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.